Tribunal: TJMT
Processo: 1004609-28.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004609-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO LUIS DA CRUZ LOPES ANGELO - CPF: 025.650.771-65 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LÚCIA PERUFFO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004609-28.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Thiago Luiz da Cruz Lopes Angelo

Recorrida(s):

Águas Cuiabá S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de novembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE FIRMA RECONHECIDA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EXIGÊNCIA NORMATIVA. ANALISE DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS. INCISO IV, ARTIGO 33 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/12. DIRETO AO ACESSO À REDE DE ÁGUA. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A recusa na instalação de hidrômetro, ante a ausência de firma reconhecida em contrato de compra e venda assinado, mesmo com a apresentação de todos os outros documentos exigidos e confirmação da posse pelas faturas de energia elétrica apresentadas, constitui óbice intransponível ao acesso a serviço básico essencial para garantia das mínimas condições de qualidade de vida, o que viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, caracterizando falha na prestação do serviço e dever de indenizar o dano moral sofrido.

VOTO

Colenda Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

O caso, em destaque, refere-se a recusa da concessionária de água e esgoto, em proceder a instalação do hidrômetro na residência do Autor, ante a ausência de reconhecimento de firma da construtora, no contrato de compra e venda do imóvel. Afirma o Promovente que está sem o serviço essencial desde novembro/2019 e com isso pretende ser indenizado pelo dano moral sofrido.

A requerida, em sede de contestação confirma que a recusa na instalação foi realmente em virtude da ausência da firma reconhecida no contrato de compra e venda, justificando não ter qualquer dano moral a ser indenizado, por se tratar o caso de culpa exclusiva do consumidor que não obedeceu a resolução normativa aplicada a espécie.

Pois bem. Ante a concessão parcial da tutela de urgência antecipada (id 105010952), foi ordenada a instalação do hidrômetro no prazo máximo de 24 horas e, segundo informações da promovida, a instalação ocorreu em 07/02/2020.

De acordo com a instrução normativa 05/12, mais precisamente o artigo 33, que dispõe sobre as ligações no fornecimento de agua:

“Art. 33. As LIGAÇÕES de água e esgoto serão executadas exclusivamente pela CONCESSIONÁRIA ou por terceiros por ela autorizados, a pedido dos interessados, satisfeitas as exigências estabelecidas neste regulamento e nas normas e instruções técnicas da referida entidade. Tais LIGAÇÕES consistem em LIGAÇÃO direta das instalações prediais às respectivas redes, ligação esta que será feita em área pública.

§ 1°. O proprietário deverá apresentar no ato do pedido de LIGAÇÃO:

I - carnê de IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, referente ao exercício financeiro corrente;

II - escritura de propriedade em seu nome ou contrato particular de compra e venda do imóvel com todas as firmas reconhecidas, sendo que o alienante deverá ser o proprietário anterior ou, se for o caso, contrato de locação;

III - documentos pessoais do requisitante

a) RG;

b) CPF.

IV – Outros documentos definidos pela CONCESSIONÁRIA que possam substituir, em casos específicos.

(...)”

Em que pese, existir a necessidade da apresentação do contrato assinado e firma reconhecida para a ligação no fornecimento de água, tem-se que no caso concreto, o Autor já estava utilizando do serviço, visto que no bairro onde mora não havia instalação de hidrômetros individuais, sendo pagos na ocasião, os valores mínimos do serviço utilizado. Com a implantação dos hidrômetros individuais, em outubro/2019, foi-se necessário o comparecimento do Autor na sede da requerida para solicitar a instalação, momento em que houve a recusa na prestação do serviço.

Tenho que por se tratar de serviço essencial, não bastava a concessionária recusar a fornecer o serviço, somente pela falta da firma reconhecida no contrato, já que o Autor forneceu outros documentos que comprovavam a propriedade do imóvel, tais como as faturas pagas de energia elétrica.

Tal rigorismo que privou o consumidor de um serviço que ele já usufruía anteriormente, configura óbice instransponível ao acesso a serviço básico essencial para garantia das mínimas condições de qualidade de vida, o que não se pode admitir.

Ante a regra máxima de que a boa-fé se presume e a má-fé se prova, no caso concreto, não haveria qualquer prejuízo a requerida, ter concedido prazo para apresentação do contrato com a firma reconhecida, já que todos os outros documentos exigidos pela instrução normativa foram apresentados. Aliás, caso o prazo transcorresse sem a apresentação do contrato, poderia a requerida retirar o hidrômetro instalado e cobrar o serviço prestado até aquela data.

Dessa maneira, a negativa do fornecimento de água é indevida, por obstar o exercício de direito fundamental, que afronta o princípio geral da dignidade da pessoa humana, estabelecido no artigo 1o, III, da Constituição Federal diante da impossibilidade de o Autor viver de forma digna e com o mínimo de qualidade sem poder utilizar a rede de água e de esgoto.

Quanto aos danos morais, entendo que, igualmente, o pedido comporta deferimento. Porquanto, os transtornos gerados pelo Autor e sua família, vendo-se privado de serviço de água, que é essencial, traz inúmeros constrangimentos e privação de necessidades básicas, devendo ser considerado para tanto, o período da negativa da empresa (27//11/19) até o provimento favorável da liminar pela obrigação de fazer à prestação do serviço, que só ocorreu cerca de um mês e meio depois (07/02/20). Ou seja, durante todo esse tempo, o Autor se viu privado do serviço de agua, serviço essencial, o que caracteriza os danos morais alegadamente sofridos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, devendo ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir do arbitramento e juros moratórios de 1%, a partir da citação, bem como torno definitiva a liminar concedida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021